Tribunal: STF
Processo: HC 204644
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.7.2021 por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, advogados, em benefício de Bruno Aparecido Costa dos Santos, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.7.2021, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 679.382/SP, nos termos seguintes:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de BRUNO APARECIDO COSTA DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 1500797-33.2020). 
    O paciente foi condenado, pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e de 680 dias-multa. 
    Interposta apelação, pugnando a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06, a Sétima Câmara Criminal do TJSP negou-lhe provimento. 
    O impetrante sustenta, no presente habeas corpus, que: a) não foi demonstrada a finalidade mercantil da droga, razão por que a conduta deve ser desclassificada para a do art. 28 da Lei 11.343/06: b) deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, uma vez que sua custódia cautelar não se justifica. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que: a) seja concedida a liberdade provisória ao paciente, revogando-se a prisão decretada em seu desfavor, ante a ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva; b) seja desclassificado o delito imputado ao paciente para o disposto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 (fl. 4). 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 
    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração – concessão de liberdade provisória e desclassificação do delito –, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 
    Nesse contexto, afasta-se a plausibilidade jurídica da medida de urgência e reforça-se a impossibilidade de sua concessão no caso em tela. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 
    Dê-se vista ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se”. (e-doc. 2).
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes afirmam flagrante ilegalidade na condenação do paciente por tráfico de entorpecentes.
    Sustentam que “não [teria] rest[ado] demonstrada a finalidade mercantil da droga, de modo que a desclassificação da conduta inicialmente imputada ao paciente [seria] medida de rigor”. 
    Alegam que “a mera reincidência do paciente não [seria] suficiente, por si só, para justificar a manutenção da custódia cautelar”.
    Enfatizam “a absoluta inidoneidade dos fundamentos invocados pelo douto magistrado de primeiro grau” na decretação da prisão preventiva. 
    Pleiteiam a superação do enunciado na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, concedendo-se a ordem de ofício para desclassificar a conduta praticada pelo paciente para aquela descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e para permitir a ele a possibilidade de recorrer em liberdade.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, peço o abrandamento da Súmula 691 do STF com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV8 , da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que: 
    1. Ocorra a DESCLASSIFICAÇÃO do delito imputado para o disposto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, ante a ausência de elementos que denotassem a traficância;
    2. Por fim, com fulcro no artigo 283, 312 § 2º, 315 e 316, todos do CPP, somados ao princípio de presunção de inocência (Art. 5º inciso LVII da Constituição Federal, entendimento da prisão em última ratio (suficientes a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – art. 319 do CPP), efeitos negativos do cárcere, requisitos favoráveis do Paciente, pugna estes impetrantes, para que possa o Paciente RECORRER EM LIBERDADE – CONCEDENDO LIBERDADE PROVISÓRIA, já em sede liminar, revogando-se a prisão decretada em seu desfavor, ante a ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva, inobservando o disposto no art. 387, §1º, do CPP;
    3. Se for o caso, requeiro que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, para o mesmo fim”. (fls. 10-11, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração  volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.7.2021, indeferida a liminar requerida no Habeas Corpus n. 679.382/SP. Seis dias depois, em 16.7.2021, o impetrante apresentou a ação neste Supremo Tribunal.
    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie em foco.
    5. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP às penas de seis anos e nove meses de reclusão, em regime fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Na sentença condenatória, manteve-se a prisão preventiva do paciente, negando-lhe a possibilidade de recorrer em liberdade, pelos seguintes fundamentos:
    “O acusado é reincidente específico e portador de maus antecedentes e, considerando-se que permaneceu preso durante todo o procedimento penal, não poderá recorrer em liberdade, notadamente diante da condenação ora externada, que faz sugerir a necessidade da manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Recomende-o no presídio em que se encontra”. (fls. 38-50, e-doc. 4) 
    Tem-se na decisão pela qual convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva:
    “Cuida-se o tráfico de drogas de crime grave, equiparado a hediondo e que sobeja a pena máxima de quatro anos de reclusão. 
    Em síntese, informaram os milicianos que efetuavam patrulhamento pelo Bairro Papa João Paulo II, quando receberam a informação de que um individuo de alcunha "Mela" (identificado como Bruno Aparecido Costa dos Santos) estaria realizando o tráfico de entorpecentes nas proximidades da casa dele, localizada à Rua Mário Bianchi, e que a droga estaria dentro de uma pochete de cor marrom, na residência do individuo. 
    Munidos de tais informações, os Policiais dirigiram-se até o local indicado e, já na esquina, visualizaram o individuo, o qual já era conhecido nos meios policiais. 
    Em revista pessoal, localizaram no bolso da bermuda de Bruno a quantia de R$67,00 (sessenta e sete reais). Indagado sobre a existência de drogas, Bruno confirmou que as tinha em sua residência. Dirigiram-se até a casa de numeral 1055, da Rua Mário Bianchi e, sob o acompanhamento da irmã e da namorada de Bruno, efetuaram buscas no local, sendo encontrada uma pochete marrom sobre a cama do autuado, contendo em seu interior 17 (dezessete) porções de cocaína (peso líquido de 3,12 gramas), além de 8 (oito) eppendorf's vazios, 30 (trinta) saquinhos plásticos vazios, comumente utilizados para o embalo de drogas, e ainda uma balança de precisão. 
    Indagado pela d. Autoridade Policial, o autuado confirmou a propriedade dos entorpecentes, no entanto, justificou que se destinavam ao consumo pessoal (fls. 04). 
    A versão dos milicianos deve, ao menos por ora, nesta fase de cognição sumaríssima, subsistir. 
    E de acordo com eles, tinham a informação de que o autuado, já conhecido dos meios policiais, estava novamente praticando a venda ilícita de entorpecentes. 
    Os elementos de convicção produzidos até o presente momento demonstram comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria da traficância, mormente se considerarmos a maneira como se encontravam acondicionadas - todas em porções individuais - bem como os objetos apreendidos (saquinhos plásticos, pinos tipo eppendorf's e balança de precisão), comumente utilizados na separação e embalo de drogas, a ensejar, desde agora, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, a qual restará ameaçada se ele, envolto nesta grave acusação, permanecer em liberdade. 
    Ressalte-se ainda que o autuado é egresso do sistema prisional, reincidente específico (autos 0001059-28.2018.8.26.0637 e 0004623-83.2016.8.26.0637), a indicar o comércio reiterado de entorpecentes. 
    Apesar de ser agraciado, por duas vezes, com a minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, com a substituição de sua pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, tal benesse não foi passível de infligir-lhe qualquer reflexão de sua conduta delituosa, a qual mais uma vez enseja sua prisão em flagrante nesta data. Por fim, consigne-se que Bruno não possui atividade lícita que lhe garanta o sustento. A tudo isso se soma a grave crise mundial e nacional pelo COVID19. De fato, as recomendações e orientações para limitação do encarceramento e cuidados especiais para se evitar a disseminação da doença no sistema penitenciário como exaustivamente exposto pela Defesa - devem observar, evidentemente, a distinção entre a situação daqueles que já se acham encarcerados e daqueles que, em liberdade, mesmo cientes do estado de exceção em que vivemos, bem como das regras de isolamento social e de quarentena vigentes no Estado de São Paulo, insistem em praticar novos delitos, incentivando e potencializando ainda mais a desordem social, já quase iminente no seio da sociedade. 
    Não faz sentido que todos os membros da sociedade permaneçam enclausurados em suas residências, atendendo os apelos das autoridades constituídas de nosso país, visando conter a propagação do vírus e, em sentido diametralmente oposto, aproveitando-se dessa anormalidade de coisas, pessoas que ostentam histórico criminal relevante, afeitas à desordem e violação da ordem pública, se aproveitem dessa situação para praticar novos delitos. 
    Pensamento oposto ensejaria em verdadeiro salvo conduto aos delinquentes para praticarem os mais variados crimes, na certeza de que o encarceramento deles seria medida impossível. 
    A considerar a atual ordem de coisas, o medo e a insegurança, que já se vê instalado na sociedade ordeira nestes dias, poderia transbordar, ganhar formas diferentes, com consequências das mais imprevisíveis, com sério risco de ruptura da ordem vigente, pelo qual cabe também ao Poder Judiciário zelar. 
    Ao final, consigno que se trata de pessoa jovem, que não integra qualquer grupo de risco ao COVID-19. 
    Por tudo isso, se mostra inviável a concessão de liberdade provisória, mostrando-se imprescindível o imediato encarceramento do autuado. 
    Ademais, em caso de eventual condenação, a considerar seus antecedentes, tudo sugere que deva iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, mostrando-se inadequada a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. 
    Assim, não há qualquer excepcionalidade a justificar o afastamento da regra do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, visto que a análise específica do caso, pautado em elementos concretos e não abstratos, indicam que a permanência do autuado em liberdade constitui forte fator de abalo à ordem pública, visto que, imerso no mundo das drogas, sem atividade lícita, encontraria facilmente condições propícias para prosseguir na mercancia ilícita, o que de fato já tem demonstrado, no que absolutamente incompatível a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão em favor do autuado. Por conta do exposto, para garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de BRUNO APARECIDO COSTA DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 310, I, 312 e 313, incisos I e II todos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão. 
    Considerando-se que o autuado cumpre pena restritiva de direitos, extraiam-se cópias de todo o processado e encaminhe ao Juízo da Execução competente. 
    No mais, estando em regularidade formal o laudo de constatação, determino a destruição da droga apreendida, guardando-se amostra necessária à realização de laudo definitivo, nos termos do artigo 50, §3º da Lei nº 11.343/06”. (fls. 13-17, e-doc. 2)
    Ao examinar a apelação defensiva, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou “inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva” (e-doc. 3).
    6. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente demonstração de ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. OITO ACUSADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 189.069-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO ARMA DE FOGO CONCURSO DE AGENTES FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada prática de roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e concurso de agente, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória” (HC n. 179.328, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. (…) 2. Dois roubos majorados (utilização de arma de fogo, concurso de pessoas e participação de menor). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Fundamentação idônea da custódia cautelar: necessidade de garantir a ordem pública. 4. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo regimental contra decisão monocrática proferida pelo STJ. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 143.749, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. 2. A superação do entendimento da Súmula 691/STF pressupõe a inequívoca demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, de contrariedade à jurisprudência do Tribunal ou de teratologia. 3. Decretada a prisão preventiva com base no modus operandi empregado pelo acusado, inexiste razão para o acolhimento do pedido de supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 123.643, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2014).
    Pelo demonstrado nos autos, o paciente tem outras condenações criminais por tráfico de drogas (ações penais n. 0001059-28.2018.8.26.0637 e 0004623-83.2016.8.26.0637), circunstância apta a autorizar, em juízo prospectivo de risco de reiteração delitiva, a manutenção da custódia cautelar questionada.
    7.  Para análise da alegação de que os fatos imputados ao paciente não se amoldariam à tipificação descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário examinar as provas coligidas ao processo originário, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:
    “‘HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME DE MATÉRIA FÁTICO- -PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DO ATO DECISÓRIO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 184.814-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.
    Cabe às instâncias antecedentes examinar as alegações dos impetrantes quanto à pretendida readequação típica dos fatos atribuídos ao paciente, valendo-se a defesa dos instrumentos jurídicos que permitam ampla cognição dos elementos probatórios pertinentes. 
    8. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Superior Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática.
    Não há o que se determinar superando-se a anterior instância.
    9. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
    10. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora